Tribunal: STJ
Processo: 0801035-61.2014.8.12.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-30

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1648125 - MS (2020/0010181-1)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: GILMAR FRANCISCO DE LIMA - ESPÓLIO
REPR. POR
: HELIA TAEMI HIROKAWA - INVENTARIANTE
EMBARGANTE
: HUMBERTO SAVIO ABUSSAFI FIGUEIRO
EMBARGANTE
: FELIPE SHINDI HIROKAWA DE LIMA
EMBARGANTE
: DANIEL KENDI HIROKAWA DE LIMA
ADVOGADOS
: MOZART VILELA ANDRADE - MS004737
JULIANO QUELHO WITZLER RIBEIRO - MS015116A
GUSTAVO LOPES FIGUEREDO - RJ179019
EMBARGADO
: ROSA SAHIB DOLABANI - ESPÓLIO
REPR. POR
: NAZIRA MARIA DOLABANI LIMA - INVENTARIANTE
ADVOGADOS
: DILMA DA APARECIDA PINHEIRO PEREIRA REZENDE -
MS004484
ANDERSON MARTINS DA SILVA - SP234321
CÁSSIO HILDEBRAND PIRES DA CUNHA - DF025831
MAURICIO GIANNICO - SP172514
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL.
EFEITOS
INFRINGENTES.
INVIABILIDADE.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022). É
inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente
fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar
novo julgamento da lide.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
17/06/2025
23/06/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos
Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
26 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48435343 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 26/06/2025 23:34:27
Publicação no DJEN/CNJ de 01/07/2025. Código de Controle do Documento: 41d94e04-a73e-4fb1-bbb1-3bf4f80629a8

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA48435343 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 26/06/2025 23:34:27
Publicação no DJEN/CNJ de 01/07/2025. Código de Controle do Documento: 41d94e04-a73e-4fb1-bbb1-3bf4f80629a8

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1648125 - MS (2020/0010181-1)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: GILMAR FRANCISCO DE LIMA - ESPÓLIO
REPR. POR
: HELIA TAEMI HIROKAWA - INVENTARIANTE
EMBARGANTE
: HUMBERTO SAVIO ABUSSAFI FIGUEIRO
EMBARGANTE
: FELIPE SHINDI HIROKAWA DE LIMA
EMBARGANTE
: DANIEL KENDI HIROKAWA DE LIMA
ADVOGADOS
: MOZART VILELA ANDRADE - MS004737
JULIANO QUELHO WITZLER RIBEIRO - MS015116A
GUSTAVO LOPES FIGUEREDO - RJ179019
EMBARGADO
: ROSA SAHIB DOLABANI - ESPÓLIO
REPR. POR
: NAZIRA MARIA DOLABANI LIMA - INVENTARIANTE
ADVOGADOS
: DILMA DA APARECIDA PINHEIRO PEREIRA REZENDE -
MS004484
ANDERSON MARTINS DA SILVA - SP234321
CÁSSIO HILDEBRAND PIRES DA CUNHA - DF025831
MAURICIO GIANNICO - SP172514
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL.
EFEITOS
INFRINGENTES.
INVIABILIDADE.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022). É
inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente
fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar
novo julgamento da lide.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de
opostos por HUMBERTO SAVIO ABUSSAFI
embargos de declaração
FIGUEIRO e OUTROS contra v. acórdão da Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça,
desta Relatoria, assim ementado:
"PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA. COMPROMISSO DE
COMPRA E VENDA. ARROLAMENTO NO INVENTÁRIO DO
Documento eletrônico VDA47901382 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/06/2025 21:35:02
Código de Controle do Documento: 37117889-6759-4379-a0d0-ced17f7b446b

PROMITENTE-COMPRADOR.
LIVRE
DISPOSIÇÃO
PELOS
HERDEIROS.
IMPOSSIBILIDADE.
NECESSIDADE
DE
PRÉVIA
AUTORIZAÇÃO JUDICIAL (CC, ART. 1.793, §§ 2o E 3o).
1. Não há violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de
origem aprecia a controvérsia em sua inteireza e de forma fundamentada,
porém em desconformidade com os interesses da parte.
2. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento
autônomo e suficiente à manutenção do acórdão recorrido atrai o óbice da
Súmula 283 do STF.
3. "O compromisso de compra e venda de imóvel é suscetível de apreciação
econômica e transmissível a título inter vivos ou causa mortis,
independentemente de registro" (REsp 1.185.383/MG, Relator MINISTRO
LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
, DJe
5/5/2014
de ).
8/4/2014
4. Normalmente, enquanto não ultimada a partilha, os herdeiros não poderão
dispor de bem específico do monte-mor sem autorização judicial, porque ele
ainda faz parte da universalidade. Inteligência do art. 1.793, §§ 2 e 3o, do CC.
Precedentes.
5. O princípio da boa-fé objetiva, bem como seus consectários, não é aplicável
em detrimento de normas cogentes, de observância obrigatória. Precedentes.
6. Agravo interno a que se nega provimento." (fl. 899)
Nas razões do recurso, a parte embargante sustenta, em síntese, que:
(a) o acórdão embargado incorreu em contradição ao reconhecer a omissão sobre a
tese de violação à boa-fé objetiva, mas ao mesmo tempo afastar a alegação de negativa de
prestação jurisdicional, pois se há omissão relevante, justificando o prequestionamento implícito,
seria logicamente incompatível afirmar que não houve negativa de prestação jurisdicional;
(b) o acórdão embargado não enfrentou concretamente a aplicação do princípio da
boa-fé objetiva aos fatos do caso, pois se limitou a afirmar que normas cogentes prevalecem
sobre a boa-fé objetiva, sem examinar a conduta contraditória da autora da ação anulatória,
cujo comportamento poderia configurar abuso de direito ou fraude à lei, sendo relevante para a
validade da invocação do direito à nulidade.
Ao final, requer sejam acolhidos os presentes embargos, com efeitos infringentes,
para cassar o acórdão estadual ou, subsidiariamente, seja suprida a omissão quanto à análise da
tese de boa-fé objetiva e da conduta contraditória da autora.
Apresentada impugnação pela parte embargada às fls. 1.013/1.020.
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo admitida sua oposição com a
finalidade de se rediscutir questões decididas e devidamente fundamentadas na decisão
embargada, o que significa que os embargos não são aptos a provocar novo julgamento da lide.
A
a ser sanada por meio dos embargos de declaração é aquela existente em
omissão
face dos
, enquanto
pontos em relação aos quais está o julgador obrigado a responder e não o fez
a contradição diz respeito à incompatibilidade entre as premissas e disposições da própria
. Nesse sentido:
decisão embargada
Documento eletrônico VDA47901382 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/06/2025 21:35:02
Código de Controle do Documento: 37117889-6759-4379-a0d0-ced17f7b446b

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EFEITOS
INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. VIA ELEITA. INADEQUAÇÃO.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se
patente o intuito infringente da irresignação, que objetiva não suprimir
omissão, afastar obscuridade ou eliminar a alegada contradição, mas, sim,
reformar o julgado por via inadequada.
2. A omissão que autoriza o acolhimento dos embargos de declaração
somente se revela quando o julgador, no contexto dos autos, deixa de se
manifestar, de ofício ou a requerimento da parte, acerca do ponto ou
questão essencial ao deslinde da controvérsia, conforme a dicção do art.
1.022, II, do Código de Processo Civil de 2015.
3. Embargos de declaração rejeitados."
(EDcl no AgInt no REsp n. 1.955.725/RJ, relator Ministro Ricardo Villas
, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
, g.
Bôas Cueva
9/11/2022
16/11/2022
n.)

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO
MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. NÃO
CONFIGURADAS . EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado
Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de
:
9/3/2016
Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a
decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016)
serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo
CPC.
2. Os embargos de declaração constituem recurso de estritos limites
processuais e destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar
contradição eventualmente existentes no julgado combatido, bem como
corrigir erro material.
3. Para oposição dos embargos, considera-se contraditória a decisão
quando há incompatibilidade lógica entre os seus fundamentos,
reciprocamente considerados ou entre os seus fundamentos e as
conclusões expostas na parte dispositiva. Contradição, assim, é a
antinomia interna, a ausência de relação lógica e coerente entre os
fundamentos adotados como ratio decidendi e o próprio dispositivo da
decisão, ou entre os próprios fundamentos.
4. Não se reconhece a violação do art. 1.022 do NCPC quando há o exame,
de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação
judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que
em sentido contrário à pretensão da parte.
5. Embargos de declaração rejeitados."
(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.063.745/RJ, relator Ministro Moura
, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
, g.n.)
Ribeiro
8/8/2022
10/8/2022
No presente caso, no entanto, sob o pretexto de existência de omissão e contradição,
a parte embargante limita-se a se insurgir contra os fundamentos utilizados pelo acórdão
embargado para negar provimento ao agravo interno.
Todavia, a tese de violação à boa-fé objetiva foi examinada pelo acórdão recorrido,
de maneira clara e fundamentada, porém em sentido contrário à pretensão dos embargantes,

não
Documento eletrônico VDA47901382 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/06/2025 21:35:02
Código de Controle do Documento: 37117889-6759-4379-a0d0-ced17f7b446b

havendo que se falar em omissão ou contradição somente porque não decidida a questão
sob o viés por eles pretendido.
Apenas para fins de melhor visualização, transcreve-se o correspondente trecho do
acórdão embargado:
"Assiste razão aos agravantes, contudo, no que tange ao prequestionamento
ficto do art. 422 do CC .
Todavia, o conhecimento da questão não enseja a nulidade do acórdão
recorrido, tampouco a reforma do acórdão estadual, conforme se demonstra a
seguir.
De fato, não obstante a questão - acerca da alegada violação do princípio
da boa-fé objetiva - tenha sido devolvida à apreciação do Tribunal de Justiça
nas razões da apelação, a Corte local quedou-se inerte no seu exame, mesmo
após a oposição de subsequentes embargos de declaração.
Dessa forma, tendo a parte indicado violação do art. 1.022 do CPC/2015
nas razões do recurso especial, invocando expressamente omissão quanto ao
tema, está configurado à luz do art. 1.025 do CPC/2015, razão pela qual seo
prequestionamento ficto da questão federal passa à sua análise.
Sobre a matéria, alegam os agravantes, em síntese, que a agravada não
pode invocar a nulidade do contrato para o qual concorreu, pois os ditames da
boa-fé objetiva, especificamente o "tu quoque", impedem que alguém se
beneficie da própria torpeza.
Ocorre que, embora a boa-fé objetiva seja, de fato, um princípio
informativo do direito das obrigações que serve como baliza para a conduta
dos contratantes, tanto na execução quanto na conclusão do contrato, tal
princípio não se sobrepõe às normas cogentes (imperativas ou de ordem
pública), que não podem ser afastadas pela vontade das partes e projetam
eficácia sobre o negócio jurídico mesmo na presença de acordo em sentido
diverso.
Isso significa que o princípio da boa-fé objetiva, bem como seus
consectários, não é aplicável em detrimento de normas cogentes, de
observância obrigatória, como as normas dos arts. 1.793, §§ 2o e 3o, do CC,
que preveem a ineficácia do ato de disposição de bem específico do espólio
sem autorização judicial enquanto não ultimada a partilha. [...]" (fl. 999)

Também não há que se falar em contradição, uma vez que a contradição a ser sanada
pela via dos aclaratórios é aquela interna ao julgado, em que se constata uma inadequação lógica
entre a fundamentação e a conclusão adotada, e não com relação ao resultado pretendido pela
parte.
No presente caso, conforme devidamente relatado na decisão monocrática, os
embargantes suscitaram, nas razões do recurso especial, omissão quanto a três teses, quais sejam:
(i) ocorrência de negociação de débitos e créditos, e não de compra e venda de imóvel; (ii)
possibilidade de cessão de direitos hereditários por meio de escritura pública; (iii)
impossibilidade de a autora alegar a nulidade do negócio jurídico do qual participou, questões
essenciais ao julgamento da lide.
As teses (i) e (ii) foram consideradas devidamente prequestionadas, não havendo que
se falar em negativa de prestação jurisdicional; já no que tange à tese (iii), a constatação da
ausência de manifestação, associada à alegação de violação ao art. 1.022 do CPC com relação
especificamente à tese, enseja o reconhecimento do prequestionamento ficto, e não a anulação do
acórdão estadual, mormente em se tratando de questão de direito, como no caso.
Assim, os argumentos apresentados nas razões dos presentes embargos não são
suficientes a ensejar a discussão quanto a eventual vício de omissão ou contradição contido no
Documento eletrônico VDA47901382 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/06/2025 21:35:02
Código de Controle do Documento: 37117889-6759-4379-a0d0-ced17f7b446b

, sendo importante lembrar que os embargos de declaração não são
acórdão embargado
compatíveis com a pretensão de se demonstrar entendimentos divergentes sobre a matéria
devidamente analisada. A propósito:
"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE
TERCEIRO. JUSTIÇA GRATUITA. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.022
DO NCPC. OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO
MATERIAL.
MAJORAÇÃO
DE
HONORÁRIOS
RECURSAIS.
IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE.
1. Inexistentes as hipóteses do art. 1.022 do NCPC, não merecem
acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente.
2. Os aclaratórios não se prestam à manifestação de inconformismo ou à
rediscussão do julgado que negou provimento ao agravo interno.
3. Entretanto, a questão relacionada à majoração da verba honorária foi
omissa. Ausente a fixação da referida verba na origem, deve ser excluída
sua majoração.
4. Embargos de declaração acolhidos em parte."
(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.010.564/PR, relator Ministro Moura
, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
, g.n.)
Ribeiro
21/8/2023
23/8/2023
"PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO,
OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. MERO INCONFORMISMO DA
PARTE EMBARGANTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade,
eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existente no
julgado (art. 1.022 do CPC).
2. Os aclaratórios têm finalidade integrativa, por isso não se prestam a
revisar questões já decididas para alterar entendimento anteriormente
aplicado.
3. Quando os embargos de declaração possuem evidente intuito
protelatório, a revelar litigância de má-fé e abuso no direito de defesa, é
cabível o reconhecimento do trânsito em julgado da decisão,
independentemente da publicação do acórdão e da interposição de novos
recursos, com determinação de baix a dos autos à instância de origem.
4. Embargos de declaração rejeitados com determinação de certificação do
trânsito em julgado e baixa dos autos."
(EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp n.
2.029.083/RS, relator
, Quarta Turma,
Ministro João Otávio de Noronha
julgado em
, DJe de
, g.n.)
14/8/2023
16/8/2023
Diante do exposto,
os embargos de declaração.
rejeitam-se
É como voto.
Documento eletrônico VDA47901382 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/06/2025 21:35:02
Código de Controle do Documento: 37117889-6759-4379-a0d0-ced17f7b446b

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 1.648.125 / MS
Número Registro: 2020/0010181-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08010356120148120001
0801035612014812000150002
8010356120148120001
801035612014812000150002
Sessão Virtual de
a
17/06/2025
23/06/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : GILMAR FRANCISCO DE LIMA - ESPÓLIO
REPR. POR
: HELIA TAEMI HIROKAWA - INVENTARIANTE
AGRAVANTE : HUMBERTO SAVIO ABUSSAFI FIGUEIRO
AGRAVANTE : FELIPE SHINDI HIROKAWA DE LIMA
AGRAVANTE : DANIEL KENDI HIROKAWA DE LIMA
ADVOGADOS : MOZART VILELA ANDRADE - MS004737
JULIANO QUELHO WITZLER RIBEIRO - MS015116A
GUSTAVO LOPES FIGUEREDO - RJ179019
AGRAVADO
: ROSA SAHIB DOLABANI - ESPÓLIO
REPR. POR
: NAZIRA MARIA DOLABANI LIMA - INVENTARIANTE
ADVOGADOS : DILMA DA APARECIDA PINHEIRO PEREIRA REZENDE -
MS004484
ANDERSON MARTINS DA SILVA - SP234321
CÁSSIO HILDEBRAND PIRES DA CUNHA - DF025831
MAURICIO GIANNICO - SP172514
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FATOS JURÍDICOS - ATO / NEGÓCIO JURÍDICO -
DEFEITO, NULIDADE OU ANULAÇÃO
Documento eletrônico VDA48410737 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:37:52
Código de Controle do Documento: b6fa0d3b-fc62-4147-8759-22a3772a88a4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : GILMAR FRANCISCO DE LIMA - ESPÓLIO
REPR. POR
: HELIA TAEMI HIROKAWA - INVENTARIANTE
EMBARGANTE : HUMBERTO SAVIO ABUSSAFI FIGUEIRO
EMBARGANTE : FELIPE SHINDI HIROKAWA DE LIMA
EMBARGANTE : DANIEL KENDI HIROKAWA DE LIMA
ADVOGADOS
: MOZART VILELA ANDRADE - MS004737
JULIANO QUELHO WITZLER RIBEIRO - MS015116A
GUSTAVO LOPES FIGUEREDO - RJ179019
EMBARGADO : ROSA SAHIB DOLABANI - ESPÓLIO
REPR. POR
: NAZIRA MARIA DOLABANI LIMA - INVENTARIANTE
ADVOGADOS
: DILMA DA APARECIDA PINHEIRO PEREIRA REZENDE -
MS004484
ANDERSON MARTINS DA SILVA - SP234321
CÁSSIO HILDEBRAND PIRES DA CUNHA - DF025831
MAURICIO GIANNICO - SP172514
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
17/06/2025
23/06/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos
Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio
de Noronha. Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 23 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48410737 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:37:52
Código de Controle do Documento: b6fa0d3b-fc62-4147-8759-22a3772a88a4